Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016642-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA MEDINA - CPF: 026.529.901-28 (AGRAVANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), LUANA LIMA DE ALBUQUERQUE - CPF: 037.844.351-81 (AGRAVADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. A. D. S. M. - CPF: 091.052.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. A. D. S. M. - CPF: 085.961.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. S. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em arquivamento dos autos, tampouco em preclusão, eis que a exequente deu o devido prosseguimento ao feito, informando a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

II - Incumbe ao devedor de alimentos o ônus da prova quanto ao pagamento do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FABIANO DA SILVA MEDINA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos n.o 0000407.88.2014.8.11.0048, movido por LUANA LIMA DE ALBUQUERQUE, determinou a intimação do executado, para que junte os comprovantes de depósitos/transferências referentes aos débitos discutidos nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Para tanto, sustenta o agravante a necessidade de arquivamento do feito, em razão do descumprimento do comando judicial pela exequente, ora agravada.

Afirma que a determinação de apresentação dos comprovantes de depósitos pelo agravante viola o princípio da menor onerosidade ao executado.

Aduz que a obrigação já foi satisfeita, de modo que deve ser extinta a execução em razão do adimplemento do valor incontroverso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222431699).

Contrarrazões não apresentadas.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 229855179, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do executado, para que junte os comprovantes de depósitos/transferências referentes aos débitos discutidos nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Pois bem.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, o juízo determinou a intimação da parte exequente “
para que proceda com as informações solicitadas (apresentar quais meses não foram pagos, bem como extratos bancários com referência aos pagamentos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.
”

(Id.

142347003 - Pág. 1).

Na sequência, a exequente se manifestou nos autos, informando a impossibilidade de apresentar extrato da conta para comprovar um valor que não recebeu.

Ato contínuo, o juízo determinou a intimação do executado
“
para que junte os comprovantes de depósitos/transferências referentes os débitos discutidos nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias.”
(Id. 149533109 - Pág. 1).

Desse modo, em que pesem as alegações do agravante, não há que se falar em arquivamento dos autos, tampouco em preclusão, eis que a exequente deu o devido prosseguimento ao feito, informando a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Ademais, sabe-se que incumbe ao devedor de alimentos o ônus da prova quanto ao pagamento do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR.
Em sede de execução de alimentos, o ônus da prova do pagamento total ou parcial pertence ao executado. Caso em que não demonstrados os pagamentos parciais arguidos pelo executado. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70082944372 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS. OFÍCIO AO BANCO. DIREITO A PRIVACIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, em sentido inverso, ao réu a demonstração da existência de qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva desse direito, em idêntica redação ao antigo artigo 333 do código revogado, sendo que a possibilidade da inversão do ônus da prova da-se quando comprovada a dificuldade da parte em fazê-lo, sem prejuízo da parte adversa. 2 -
Ao devedor de alimentos incumbe guardar os comprovantes de quitação da dívida alimentar a fim de demonstrar o pagamento, descabendo transferir o ônus de tal prova ao credor alimentar, com a expedição de ofício ao banco para obtenção dos extratos bancários do alimentando, pena de afrontar o seu direito de privacidade
(Art. 5o, X, CF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02503873120178090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 12/09/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/09/2017).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de reconhecimento da satisfação da obrigação, verifica-se que a questão não foi abordada na decisão recorrida.

Assim, eventual incursão sobre tal pedido resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024